Tribunal: TJDFT
Processo: 0740463-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740463-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LIDIANI CORDEIRO MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BOUGAINVILLE REPRESENTANTE LEGAL: GLIDSON DE CARVALHO BASTO DECISÃO 1. LIDIANI CORDEIRO MARTINS interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 247643370, autos originários) proferida em execução de título extrajudicial movido por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL BOUGAINVILLE contra Espólio de Fábio Silva da Costa e outros, que não conheceu de exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Em petição de ID. 241830292 foi apresentada impugnação à execução pela terceira interessada Lidiani Cordeiro Martins na qual sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva dos herdeiros do Sr. Fábio Silva da Costa, alegando ser a legítima possuidora do imóvel objeto da presente execução, com base em contrato particular de promessa de compra e venda firmado com o de cujus. Em resposta, a parte exequente pugnou pela rejeição das alegações da parte executada. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, destaca-se que a execeção de pré-executividade é limitada às hipóteses referentes a matérias que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória. No presente caso, a alegação da impugnação referente à legitimidade passiva demanda instrução probatória, incabível dentro do processo de execução. Ademais, conforme já destacado na decisão de ID. 240805497, eventual impugnação deve ser aduzida em ação própria para defesa de interesse de terceiro não participante dos autos, nos termos do art. 674, caput, do Código de Processo Civil. Assim, não é possível, portanto, conhecer a impugnação apresentada nos presentes autos. Ante o exposto, deixo de conhecer a impugnação apresentada nos presentes autos. Sem prejuízo, retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID. 240805497.” 2. A agravante-excipiente aduz que é cabível a utilização da exceção de pré-executividade por terceiro interessado, consoante jurisprudência do STJ, se presentes os requisitos da cognoscibilidade de ofício e prova pré-constituída. 3. Sustenta a ilegitimidade passiva dos herdeiros indicados na execução de origem, pois ela é a legítima possuidora e adquirente do imóvel que originou o débito exequendo, com base em procuração em causa própria firmada com o de cujus Fábio Silva da Costa, e desde a celebração do contrato exerce posse exclusiva sobre o bem e é responsável pelos encargos condominiais, circunstância que é de conhecimento do Condomínio-exequente. 4. Afirma que a legitimidade é questão de ordem pública e a procuração em causa própria é prova pré-constituída e dispensa a necessidade de instrução probatória. 5. Ressalta o perigo de dano, pois a manutenção da execução contra os herdeiros gera constrição patrimonial de terceiros alheios à obrigação. 6. Ao final, requer: “O conhecimento do presente agravo de instrumento e a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a execução até o julgamento do recurso; O provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e admitir a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros e a legitimidade da agravante; Subsidiariamente, que seja determinado ao Juízo a quo que aprecie a exceção de pré-executividade, em observância ao direito de defesa da agravante; A condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, se houver resistência” (id. 76476370, pág. 6). 7. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante-excipiente (id. 240805497, autos originários). 8. É o relatório. Decido. 9. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 10. Em análise à demanda de origem, observa-se que a execução de título extrajudicial foi movida por Condomínio edilício contra os herdeiros de Fábio Silva da Costa, proprietário registral do imóvel cujas taxas condominiais do período de 10/8/2023 a 10/1/2025 não teriam sido adimplidas. 11. A agravante alega ser a legítima possuidora do imóvel, indica que adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel por meio de procuração em causa própria outorgada por Fábio Silva da Costa, em 2014 (id. 241830293, autos originários) e, por meio de exceção de pré-executividade, intenta afastar a legitimidade dos herdeiros arrolados na execução e ingressar no feito para a defesa do seu imóvel. 12. Ocorre que a exceção de pré-executividade é meio de defesa próprio do executado e por isso, consoante jurisprudência do TJDFT, é via inadequada para que terceiro interessado defenda seus direitos, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA CONDOMINIAL. NÃO CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa próprio do executado, sendo via inadequada para terceiro interessado que pretende ingressar no feito para levantamento de valor remanescente do imóvel alienado via leilão judicial.” (Acórdão 1765998, 0703493-82.2018.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 23/10/2023.) 13. Os julgados do STJ referidos nas razões de agravo não foram proferidos sob o rito dos recursos repetitivos, em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, nem constam de Súmula, razão pela qual não são vinculantes, art. 927 do CPC/2015. 14. Não bastasse a inadequação da via eleita, a arguição, pela agravante-excipiente, de ilegitimidade dos executados arrolados no polo passivo da execução implica a defesa de direito alheio em nome próprio, o que é admitido apenas quando autorizado pelo ordenamento jurídico, art. 18 do CPC/2015, que não é o caso da agravante. 15. Ademais, a análise da ilegitimidade passiva dos executados demanda dilação probatória que não é suprida pela juntada de procuração em causa própria, porquanto, consoante Tema no 886/STJ, a responsabilidade do promitente vendedor pelos débitos condominiais, no caso de promessa de compra e venda não levada a registro, somente é afastada se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação. 16. Desse modo, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 17. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 18. Ao Condomínio-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 19. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 20. Publique-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora